Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-19.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004987-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

-

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-

CABIMENTO - EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AMBOS OS FEITOS -

AUTONOMIA DAS AÇÕES - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, razão pela qual é cabível a fixação de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos, conforme o resultado de cada ação.

A verba honorária deve ser fixada de acordo com os parâmetros dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, apenas sendo cabível a fixação por equidade nas hipóteses excepcionais do § 8º.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

Apelação Cível nº 1004987-19.2024.8.11.0041

Juízo de origem: 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT

Apelante: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Apelado: RODRIGO MISCHIATTI

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Embargos à Execução movida por
RODRIGO MISCHIATTI
, que julgou procedente os pedidos para declarar nula a execução de título extrajudicial n. 1045786-41.2023.8.11.0041, extinguindo-a sem resolução de mérito, bem como condenando a Apelante ao pagamento de custas processual e honorário sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada um dos processos (execução e embargos), conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença fixou honorários sucumbenciais desproporcionais, uma vez que o patrono da parte contrária teria elaborado apenas duas manifestações de baixa complexidade.

Menciona que, diante da simplicidade da causa e do reduzido trabalho desempenhado pelo Recorrido, deve-se admitir a fixação equitativa dos honorários, consoante o Tema 1.255 do STF, que reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade de arbitramento equitativo em causas de valor elevado.

Requer
“Reforma da sentença, CONDENANDO a apelante nos honorários sucumbenciais por equidade no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e/ou, em montante que Vossas Excelências entenda como pertinente ao tralho realizado pelo patrono do apelado, contudo, jamais e em tempo algum em algo SUPERIOR A 60 MIL REAIS, conforme consta na condenação avida na Sentença objurgada (...) subsidiariamente, que então sejam arbitrados os honorários sucumbenciais no quantum de 10% (dez por centos) do valor da causa abrangendo os dois processos judiciais (Embargos à Execução nº 1004987- 19.2024.8.11.0041 e Execução de Título Extrajudicial nº 1045786”.

Em contrarrazões, o recorrido
RODRIGO MISCHIATTI
pugna pela manutenção da sentença.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

equitativa dos honorários, consoante o Tema 1.255 do STF, que reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade de arbitramento equitativo em causas de valor elevado.

Requer
“Reforma da sentença, CONDENANDO a apelante nos honorários sucumbenciais por equidade no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e/ou, em montante que Vossas Excelências entenda como pertinente ao tralho realizado pelo patrono do apelado, contudo, jamais e em tempo algum em algo SUPERIOR A 60 MIL REAIS, conforme consta na condenação avida na Sentença objurgada (...) subsidiariamente, que então sejam arbitrados os honorários sucumbenciais no quantum de 10% (dez por centos) do valor da causa abrangendo os dois processos judiciais (Embargos à Execução nº 1004987- 19.2024.8.11.0041 e Execução de Título Extrajudicial nº 1045786”.

Em contrarrazões, o recorrido
RODRIGO MISCHIATTI
pugna pela manutenção da sentença.

É o necessário relato.

VOTO

A sentença deve ser mantida.

No caso, os embargos à execução foram julgados procedentes, razão pela qual correta a condenação da Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, conforme o princípio da causalidade e o disposto no art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

A verba honorária possui natureza alimentar e destina-se a remunerar o trabalho profissional do advogado, devendo ser fixada conforme os parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, que levam em conta o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

A fixação por equidade (§ 8º do art. 85) é medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa é muito baixo, o que não se verifica no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC deve observar caráter subsidiário, somente sendo possível quando inviável a adoção dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º.

Assim, não se mostra cabível a fixação dos honorários por equidade, devendo prevalecer o percentual arbitrado na origem, o qual observa os limites legais e a razoabilidade em relação ao proveito econômico obtido.

Outrossim, conforme tema e pacífica jurisprudência do STJ, os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, ainda que acessória da execução, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios em ambos os feitos é cabível e devida, conforme o resultado de cada demanda.

Nesse sentido|:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO UNILATERAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:Apelação cível interposta pelos executados contra sentença que julgou extinta a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, imputando as custas aos executados, sem fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:Há duas questões em discussão: (i) a adequação do fundamento jurídico utilizado para a extinção da execução; (ii) a necessidade de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no Princípio da Causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A extinção da execução ocorreu após a citação dos executados e a oposição de embargos à execução, nos quais foi suscitada a prescrição trienal da pretensão executiva, com base no artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o artigo 70 do Decreto nº 57.663/66.2. A exequente, após apresentar impugnação aos embargos, peticionou nos autos da execução principal requerendo a extinção do feito sob o argumento de que "o débito contraído foi liquidado extrajudicialmente, mediante compensação pela cota capital".3. O princípio da causalidade estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual.4. A conduta da exequente, de buscar um meio alternativo para satisfazer seu crédito e pedir a extinção do processo judicial após a apresentação de defesa substancial pelos executados, equivale a um reconhecimento tácito da dificuldade de prosseguir com a cobrança judicial.5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhece a aplicação do princípio da causalidade em situações análogas, impondo à parte que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO:Recurso provido.(Apelação Cível, Nº 50001474720188210034, Segunda Câmara Especial Virtual Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristiane Da Costa Nery, Julgado em: 01-10-2025)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, majorando dos Honorários de 10% do valor atualizado da causa para cada um dos processos para 11% do valor atualizado da causa para cada um dos processos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025